Tribunal: TJSP
Processo: 2263110-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Não recolhimento do preparo – Deserção – Inteligência do artigo 1.017, §1o do CPC - Negado seguimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2263110-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que são agravantes MARGARIDA
STORONI DA SILVA e WALTER FRANKLIN DA SILVA, é agravado MUNICÍPIO DE
HORTOLÂNDIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263110-91.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2263110-91.2019.8.26.0000
–
HORTOLÂNDIA.
AGTES: MARGARIDA STORONI DA SILVA E OUTRO.
AGDO: MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA.
JUÍZO PROLATOR: MILTON GOMES BAPTISTA RIBEIRO.
VOTO No 35.278.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Não recolhimento do preparo
Deserção Inteligência do artigo 1.017, §1o do CPC - Negado
seguimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, tirado contra a r. decisão de fl. 56, a
qual, em sede de ação de Procedimento Comum Cível, indeferiu o pedido de
concessão do benefício de justiça gratuita para a agravante.
Alega a agravante ter direito à concessão do r.
benefício, visto sua situação de fragilidade financeira comprovada pelos
documentos acostados à fl. 9 e 72/81, aos moldes do art. 4° da Lei federal
1.060/50 e do art. 98 do CPC.
Requer a concessão do efeito suspensivo ativo e, a
final, o provimento do recurso, reformando a r. decisão e concedendo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263110-91.2019.8.26.0000 -Voto no
3
benefícios da justiça gratuita.
Agravo regularmente processado apenas no efeito
devolutivo (flS. 133/134).
É o relatório.
O presente agravo de instrumento não reúne
condições para ser conhecido, porque não houve o recolhimento do preparo.
Com efeito, a recorrente não instruiu o recurso com
os comprovantes de recolhimento das custas recursais, embora tenha sido
intimada para tanto (fls. 133/134).
Veja-se que o art. 101, § 2o do CPC, estabelece o
prazo de 5 (cinco) dias o para recolhimento das custas processuais, sob pena
de não conhecimento do recurso.
Como é cediço, o preparo e o porte de retorno são
requisitos de admissibilidade, conforme dispõe o artigo 1.017, §1o do Código
de Processo Civil:
“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
[...]
§ 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das
respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela
publicada pelos tribunais.”
Desta maneira, inarredável o reconhecimento da
deserção no presente caso, uma vez que não houve o recolhimento do preparo
quando da interposição do presente.
Por este motivo, o agravo em questão não pode ser
conhecido, pois os pressupostos de admissibilidade não podem ser ignorados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263110-91.2019.8.26.0000 -Voto no
4
por segurança às partes e garantia do devido processo legal.
Dessa forma, faltando ao instrumento recolhimento
do preparo, o recurso não pode ter seguimento por ser manifestamente
inadmissível.
Ante o exposto, nega-se seguimento ao agravo.
LEME DE CAMPOS
RELATOR